Tribunal: CARF
Processo: 19515.007339/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007339/2008-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.836 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TENDA ATACADO LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
INSUFICIÊNCIA
RECURSAL
Não se conhece de recurso quando suas razões não são hábeis à reforma da
conclusão a que chegou o acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 1103-001.196, de 24.03.2015, em cuja ementa consta:
Acórdão recorrido: 1103-001.196
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007339/2008-21
Fl. 3445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.007339/2008-21

Ano-calendário: 2004
Ementa:
APLICAÇÃO
CUMULATIVA
DE
MULTAS
REGULAMENTARES
1 Sobre o mesmo pressuposto material e sobre conteúdo de pressuposto
material continente houve aplicação cumulativa das multas do inciso I, do
inciso II e do inciso III do art. 12 da Lei 8.218/91, infligidas em três processos
distintos. Caso de consunção. Ademais, quando a lei sancionatória quis, ela
disse expressamente sobre a aplicação cumulativa de penas. Insubsistência da
multa aplicada objeto deste feito.
2 Esclarecida pela recorrente a razão da divergência sobre campo de dois
arquivos, a isso nada contrastou nem controverteu o autuante. Não houve a
perfeita concreção de informações inexatas no cumprimento de obrigações
acessórias, sob a interpretação funcional e teleológica da norma apenatória.
Acordam os membros do colegiado, dar provimento ao recurso, por maioria, vencidos
os Conselheiros Eduardo Martins Neiva Monteiro e Carlos Mozart Barreto Vianna.

A Fazenda Nacional tomou ciência da referida decisão em 02.04.2015 e interpôs
recurso especial em 13.05.2015, alegando divergência jurisprudencial da decisão proferida com
relação aos seguintes precedentes:
Acórdão paradigma1302-001.197, de 09.10.2013:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS E
SISTEMAS. ARTS. 11 E 12 DA LEI 8.218/1991. INAPLICABILIDADE DO
ART. 57 DA MP 2.158-35/2001.
Em caso de descumprimento das obrigações acessórias instituídas pelo art. 11
da Lei no 8.218/1991 aplicam-se as penalidades estabelecidas no art. 12 do
mesmo diploma legal. As penalidades de que trata o art. 57 da MP no 2.158-
35/2001, mesmo após as modificações introduzidas pela Lei no 12.766/2012, se
aplicam exclusivamente ao descumprimento de obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/1999, o que não é o caso dos presentes
autos. A obrigação acessória criada pelo art. 11 da Lei no 8.218/1991 não se
confunde com aquela criada pela IN RFB no 787/2007, com base na delegação
de competência do art. 16 da Lei no 9.779/1999.
Acórdão paradigma 1402-00.995, de 12.04.2012:
MULTA REGULAMENTAR. As pessoas jurídicas, obrigadas a manter os
arquivos digitais e sistemas, que não os apresentarem nos prazos estabelecidos
pela Fiscalização, ficam sujeitas à multa prevista no inciso III do art.12 da Lei
no 8.218/91. Cabível a referida multa, também, quando ficar constatado a
omissão ou prestação incorreta das informações solicitadas, limitada a um por
cento da receita bruta da pessoa jurídica no período.
Em 24 de março de 2016, o Presidente 1a Câmara da 1a Seção deu seguimento ao
recurso especial, assim caracterizando a divergência jurisprudencial:
Fl. 3446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.007339/2008-21

Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de
que "em caso de descumprimento das obrigações acessórias instituídas pelo art.
11 da Lei no 8.218/1991 aplicam-se as penalidades estabelecidas no art. 12 do
mesmo diploma legal. As penalidades de que trata o art. 57 da MP no 2.158-
35/2001, mesmo após as modificações introduzidas pela Lei no 12.766/2012, se
aplicam exclusivamente ao descumprimento de obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/1999, o que não é o caso dos presentes
autos. A obrigação acessória criada pelo art. 11 da Lei no 8.218/1991 não se
confunde com aquela criada pela IN RFB no 787/2007, com base na delegação
de competência do art. 16 da Lei no 9.779/1999".
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "sobre o mesmo
pressuposto material e sobre conteúdo de pressuposto material continente
houve aplicação cumulativa das multas do inciso I, do inciso II e do inciso III
do art. 12 da Lei 8.218/91, infligidas em três processos distintos. Caso de
consunção. Ademais, quando a lei sancionatória quis, ela disse expressamente
sobre a aplicação cumulativa de penas. Insubsistência da multa aplicada objeto
deste feito".
A contribuinte apresentou contrarrazões, questionando exclusivamente o mérito
do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo, no entanto compreendo que não pode ser
conhecido.
Isso porque a procedência dos argumentos constantes do recurso não é capaz de
levar à reforma do entendimento exposto no acórdão recorrido. O recurso mostra-se, portanto,
insuficiente.
Necessário entender o caso.
O auto de infração em discussão aplicou multa regulamentar de 5% do valor de
cada operação, prevista no art. 12, II, da Lei 8.218/1991, em virtude da apresentação incorreta de
dados fornecidos por meio magnético, nos termos do Termo de Verificação Fiscal (TVF) no 2
(fls. 2.202-2.207):
Fl. 3447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.007339/2008-21

Ao apresentar os meios magnéticos cujo conteúdo de seus registros possui informações
incorretas, o contribuinte está sujeito à penalidade, que corresponde a 5% do valor da
operação, limitado este valor a 1% da receita bruta da pessoa jurídica no período.
O acórdão recorrido cancelou a cobrança sob quatro fundamentos, nesta ordem:
a) o artigo 12 da Lei 8.218/1991 foi revogado pelo artigo 57 da Medida Provisória 2.158-
35/2001 (de maneira que a multa aplicável seria a do artigo 57) e;
b) impossibilidade de se aplicar à mesma conduta 3 multas diversas, previstas
respectivamente nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei 8.218/1991, infligidas em três
processos distintos;
c) impossibilidade de se penalizar infração conteúdo compreendida em infração
continente (consunção);
c) a ausência de prejuízo à fiscalização na apresentação de informações incorretas objeto
da penalidade aplicada.
A Fazenda Nacional buscou questionar apenas três desses pontos, sustentando:
a) a não revogação do artigo 12 da Lei 8.218, de 1991, pelo artigo 57 da Medida
Provisória 2.158-35/2001, uma vez que este último dispositivo apenas estabelece as
penalidades para o descumprimento das obrigações exigidas nos termos do artigo 16 da
Lei 9.779/1999 (paradigma 1302-001.197);
b) a inaplicabilidade do princípio da consunção ao caso em comento, haja vista que cada
um dos incisos do artigo 12 da Lei 8.218/1991 aplicam penalidades para condutas
distintas (paradigma 1402-00.995)
c) a incidência da multa se dá independentemente do prejuízo à fiscalização (paradigma
1402-00.995)
No tópico de seu recurso especial dedicado ao segundo ponto acima, a Fazenda
Nacional sustenta que as penalidades previstas nos incisos do artigo 12 da Lei 8.218/1991 punem
condutas distintas e, portanto, sua aplicação concomitante não configuraria bis in idem e nem se
poderia dizer que podem ser absorvidas uma pela outra (consunção). In verbis (fl. 15 do
Recurso):
Quanto à aplicação concomitante das multas previstas nos incisos I, II e III, do art. 12
da Lei no 8.218/91, não se verifica qualquer ilegitimidade, à medida que punem
infrações diversas.
O que a proibição do bis in idem pretende evitar é a dupla penalização por um mesmo
ato ilícito.
Dessa forma, tem-se como ocorrido o bis in idem se as referidas multas decorrerem de
uma mesma infração; por outro lado, será lícita a concomitância se as multas resultarem
de infrações diversas, ainda que possuam bases de cálculo idênticas.
Analisando-se o art. 12 da Lei no 8.218/91, conclui-se que seus incisos estabelecem
penalidades para infrações distintas. O inciso I trata da conduta de não atender à forma
em que devem ser apresentados os registros e respectivos arquivos. O inciso II trata da
Fl. 3448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.007339/2008-21

conduta de omitir ou prestar incorretamente as informações solicitadas. O inciso III, por
sua vez, trata da conduta de não cumprir o prazo estabelecido para apresentação de
arquivos e sistemas. São três condutas distintas, razão pela qual são previstas
penalidades para cada uma delas.
Em suma, as multas previstas nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.218/91 não
decorrem da mesma infração. São multas inteiramente diversas, previstas em lei, e não
configuram nenhum bis in idem.
Se não há nenhuma dúvida de que o contribuinte cometeu o ilícito acusado pela
fiscalização, não há que se falar em dispensa da punição, apenas porque do contribuinte
já havia sido exigida multa em decorrência de outro ilícito. Essa não pode ser a ratio da
Lei 8.218/91.
A despeito disso, o voto condutor do acórdão recorrido manifestou o entendimento de
que a cumulação das multas no caso em apreço não poderia ocorrer, uma vez que a
sanção mais grave absorve a outra, menos grave, em virtude da aplicação do princípio
da consunção, comum no Direito Penal.
(...)
Dessa lição já se percebe que a aplicação do princípio da consunção para a solução da
controvérsia instaurada neste processo não pode prosperar, porquanto as normas
estabelecidas nos incisos I, II e III, do art. 12 da Lei no 8.218/91 regulam condutas
diversas, ou seja, não há unidade de conduta ou de fato que enseje dúvidas na aplicação
de determinada norma jurídica em detrimento de outra. Tampouco há relação de
hierarquia ou de dependência entre as normas.
Não obstante, a Fazenda não contesta o fato de o acórdão recorrido ter
considerado, antes mesmo de falar em consunção, o fato de que a conduta objeto dos presentes
autos já ter sido penalizada em outros 2 TVFs.
O acórdão recorrido tece longa argumentação de forma a demonstrar que a mesma
conduta apenada nos presentes autos pelo TVF no. 2 (qual seja, a apresentação de arquivos
magnéticos com informações incorretas para o ano-calendário 2004) já havia sido penalizada em
outros dois TVFs, conforme noticiado pela própria autoridade fiscalizadora. Cito os trechos do
acórdão recorrido a que faço referência, grifando-os:
(...)
Noto que todos os autos de infração recaíram em relação a arquivos magnéticos de
notas fiscais do mesmo ano-calendário, e, ainda, do item 4.3.2. Quer dizer, os autos
de infração correspondentes aos TVF nos 1 e 3 recaíram sobre a apresentação dos
arquivos magnéticos de notas fiscais do ano-calendário de 2004 que deram causa
ao auto de infração ora discutido.
Vê-se claramente que houve, em face de mesma infração, e de infração conteúdo
compreendida em infração continente, aplicação cumulativa de multas – do inciso I, do
inciso II e do inciso III do art. 12 da Lei 8.218/91.
Na aplicação da retroatividade benigna, a aplicação cumulativa corresponde às multas
do inciso I, do inciso II e do inciso III do art. 12 da Medida Provisória 2.158/01, com a
redação atual da Lei 12.873/13.
Não vejo como se possa, em matéria apenatória, sobre infração conteúdo de outra ou
mesma infração, aplicarem-se cumulativamente as multas.
(...)
Fl. 3449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.007339/2008-21

Especificamente quanto aos arquivos de notas fiscais da filial 001186, que compõem
o pressuposto material da inflição da multa em causa, o auto de infração do TVF
no 1 já apena sobre o mesmo pressuposto material.
O auto do TVF no 1 inflige a multa à recorrente por não atendimento à forma em que
devem ser apresentados os registros e respectivos arquivos (é a multa de 0,5% sobre a
receita bruta, prevista no inciso I do art. 12 da Lei 8.218/91 retrotranscrito).
Ora, não há como se apenar por furto e roubo o que roubo é (sobre mesmo pressuposto
material)!
Quanto aos arquivos de notas fiscais 4.31 e 4.32 das filiais 000619, 000961, 001003,
e também da filial 001186, em relação a todos eles o auto de infração do TVF no 3
os alcançou, para infligir à recorrente a multa de 0,2% ao dia de atraso sobre a receita
bruta, por não cumprimento do prazo estabelecido para apresentação dos arquivos – é a
multa prevista no inciso III do art. 12 da Lei 8.218/91.
São esses arquivos os objetivados pela multa em dissídio: 5% sobre o valor da operação
aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitadas a
1% da receita bruta – é a multa do inciso II do art. 12 da Lei 8.218/91. Para ficar claro,
todos os arquivos objeto da multa do auto de infração em causa (que é do TVF no
2) estão compreendidos no pressuposto material do auto de infração do TVF no 3.
Com isso, foram aplicadas as multas previstas em todas as hipóteses do art. 12 da
Lei 8.218/91 quanto aos mesmos arquivos.
No que se toca aos arquivos de notas fiscais da filial 001186, é muito evidente que a
multa aplicada por não atendimento à forma pela qual devem ser apresentados os
registros e respectivos arquivos (auto do TVF no 1) afasta a multa aplicada no auto de
infração em dissídio – por prestação incorreta das informações solicitadas.
Já a multa aplicada sobre o pressuposto material correspondente aos arquivos de notas
fiscais 4.3.1 ou 4.3.2 das demais filiais do presente auto de infração, ela deve ser
afastada pela aplicação da multa que recobre esses arquivos de todas essas filiais pelo
auto de infração do TVF no 3 (que alcança mais outras, conforme transcrição feita do
TVF).
A multa do auto do TVF no 3 é a do inciso III do art. 12 da Lei 8.218/91 por não
cumprimento da apresentação dos arquivos no prazo estabelecido.
Num caso em que não se apresentem os arquivos, pura e simplesmente, a tipificação
seria desse inciso III do art. 12 da Lei 8.218/91.
Daí ter dito antes que se pode, inclusive, falar em consunção, à vista da aplicação
concomitante e cumulativa da multa do inciso III do art. 12 da Lei 8.218/91 (auto do
TVF no 3), e da multa do inciso I desse artigo, infligida no presente auto (que é do TVF
no 2).

Assim, o recurso especial da Fazenda Nacional se revela insuficiente já que,
mesmo que, por hipótese, fosse dado provimento aos três pontos confrontados no recurso,
permaneceria inatacado ponto do acórdão recorrido que afasta a aplicação da multa discutida nos
presentes autos em razão de a mesma conduta já ter sido penalizada em outros dois autos de
infração, discutidos em processos administrativos distintos.
É o caso de não se conhecer do recurso especial.
Fl. 3450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.007339/2008-21

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 3451
DF CARF MF
Documento nato-digital